Tribunal: STM
Processo: 7000051-83.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DOS ACUSADOS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SANÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da Sentença que condenou dois ex-Soldados por incursão no art. 290 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e com o benefício do sursis, por portarem substância entorpecente no interior de Organização Militar (OM). A Defesa almeja a absolvição, sustentando a existência de nulidades e a incidência do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade processual em virtude da comunicação extemporânea da prisão em flagrante e da não realização imediata da audiência de custódia; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão da reduzida quantidade de droga apreendida e da alegada ausência de lesividade da conduta; e (iii) avaliar se ocorreu bis in idem, diante da prévia exclusão administrativa dos Apelantes das fileiras do Exército, pelo mesmo fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instrução criminal não foi contaminada por eventual irregularidade na comunicação da prisão em flagrante ou na realização extemporânea da audiência de custódia, não havendo relação de causalidade entre o vício alegado e o édito condenatório. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, ausente na hipótese, não se identificando, portanto, a nulidade apontada pela Defesa. Preliminar rejeitada. 4. A autoria restou comprovada pela confissão dos Acusados e a prova testemunhal harmônica. A materialidade foi demonstrada pelo termo de apreensão e laudo pericial, confirmatório de que o material apreeendido tratava-se de Cannabis sp (maconha). O dolo dos Réus está evidenciado pela posse consciente da substância proscrita, em local sujeito à Administração Castrense. 5. A conduta tipificada no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, o ato de trazer consigo a substância em local sujeito à administração militar, sendo irrelevante o dolo específico de consumo imediato ou a efetiva lesão à saúde de terceiros. 6. Inaplicável o princípio da insignificância in casu, pois o delito do art. 290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia e a disciplina castrenses. A presença de entorpecentes é incompatível com o ambiente militar, independentemente da quantidade apreendida, e a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que o ingresso de drogas em organização militar configura ofensa relevante à incolumidade pública e aos valores castrenses, afastando a tese de ausência de lesividade concreta ou ofensividade mínima. 7. Inexiste a alegada violação ao princípio do non bis in idem, haja vista as esferas penal e administrativa serem independentes, com a possibilidade de responsabilização pelo mesmo fato em ambas, sem comprometimento da persecutio criminis. A exclusão administrativa das fileiras do Exército possui natureza disciplinar e não afasta a tipicidade penal da conduta, tampouco impede a aplicação da sanção criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a condenação. Teses de julgamento: “1. A nulidade processual no processo penal militar exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 499 do CPPM. 2. O crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato, sendo suficiente a presença de entorpecente em local sujeito à Administração Militar para sua configuração. 3. É inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em organização militar. 4. A aplicação de sanção disciplinar não impede a responsabilização penal pelo mesmo fato, em razão da independência das instâncias.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 499; CC, art. 935; Lei nº 6.880, de 1980, art. 42, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000760-36.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. j. 10/12/2020; STM, Apelação Criminal nº 7000249-57.2024.7.11.0011, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 19/11/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-83.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR IRREGULARIDADES NA COMUNICAÇÃO
DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO DE ENCARCERAMENTO, POR ABSOLUTA
CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, A FIM DE MANTER INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS
E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA QUE CONDENOU ADRIEL SIMONETTE DE
OLIVEIRA E JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA, POR INCURSÃO NO ART. 290
DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-83.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
NA
PRISÃO
DOS
ACUSADOS.
REJEIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SANÇÃO
DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da Sentença que condenou dois ex-Soldados por
incursão no art. 290 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto e com o benefício do sursis, por portarem
substância entorpecente no interior de Organização Militar (OM). A Defesa
almeja a absolvição, sustentando a existência de nulidades e a incidência do
princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade processual
em virtude da comunicação extemporânea da prisão em flagrante e da não
realização imediata da audiência de custódia; (ii) analisar a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, em razão da reduzida quantidade de
droga apreendida e da alegada ausência de lesividade da conduta; e (iii) avaliar
se ocorreu bis in idem, diante da prévia exclusão administrativa dos Apelantes
das fileiras do Exército, pelo mesmo fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução criminal não foi contaminada por eventual irregularidade na
comunicação da prisão em flagrante ou na realização extemporânea da
audiência de custódia, não havendo relação de causalidade entre o vício alegado
e o édito condenatório. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (CPPM), a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo
concreto, ausente na hipótese, não se identificando, portanto, a nulidade
apontada pela Defesa. Preliminar rejeitada.
4. A autoria restou comprovada pela confissão dos Acusados e a prova
testemunhal harmônica. A materialidade foi demonstrada pelo termo de
apreensão e laudo pericial, confirmatório de que o material apreeendido tratava-
se de Cannabis sp (maconha). O dolo dos Réus está evidenciado pela posse
consciente da substância proscrita, em local sujeito à Administração Castrense.
5. A conduta tipificada no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato e de mera
conduta, bastando, para a sua consumação, o ato de trazer consigo a substância
em local sujeito à administração militar, sendo irrelevante o dolo específico de
consumo imediato ou a efetiva lesão à saúde de terceiros.
6. Inaplicável o princípio da insignificância in casu, pois o delito do art. 290 do
CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia e a disciplina castrenses. A
presença de entorpecentes é incompatível com o ambiente militar,
independentemente da quantidade apreendida, e a jurisprudência do Superior
Tribunal Militar é firme no sentido de que o ingresso de drogas em organização
militar configura ofensa relevante à incolumidade pública e aos valores
castrenses, afastando a tese de ausência de lesividade concreta ou ofensividade
mínima.
7. Inexiste a alegada violação ao princípio do non bis in idem, haja vista as
esferas penal e administrativa serem independentes, com a possibilidade de
responsabilização pelo mesmo fato em ambas, sem comprometimento da
persecutio criminis. A exclusão administrativa das fileiras do Exército possui
natureza disciplinar e não afasta a tipicidade penal da conduta, tampouco
impede a aplicação da sanção criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a condenação.
Teses de julgamento: “1. A nulidade processual no processo penal militar exige
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 499 do CPPM. 2. O
crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato, sendo suficiente a
presença de entorpecente em local sujeito à Administração Militar para sua
configuração. 3. É inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse
de entorpecentes em organização militar. 4. A aplicação de sanção disciplinar
não impede a responsabilização penal pelo mesmo fato, em razão da
independência das instâncias.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 499; CC, art.
935; Lei nº 6.880, de 1980, art. 42, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000123-
46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM,
Apelação Criminal nº 7000760-36.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aquino.
j.
10/12/2020;
STM,
Apelação
Criminal
nº
7000249-
57.2024.7.11.0011, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 19/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela DPU,
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por irregularidade na comunicação da prisão e
excesso de prazo de encarceramento e, no mérito, negar provimento ao Recurso, mantendo
incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a sentença que condenou ADRIEL
SIMONETTE DE OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA, por incursão no art.
290 do CPM.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor dos ex-Soldados do Exército (ex-Sd Ex) ADRIEL SIMONETTE DE
OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA, objetivando a reforma da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000051-83.2025.7.11.0011, que, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou os Acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão cada, por incursão no art.
290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
1. Fatos
1.1. Denúncia
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 14/2/2025, com
fundamento no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000300-68.2024.7.11.0011, narrando
o seguinte (evento 1, DENUNCIA1, da APM):
No dia 17 de novembro de 2024, no quartel do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, na
cidade de Aragarças, Estado de Goiás, os Sds EV ADRIEL SIMONETTE DE
OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA foram flagrados pela guarnição de serviço,
nas dependências da 1ª Companhia de Fuzileiros do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado,
portando substância entorpecente conhecida como maconha (Cannabis sativa).
Consta do APF que, no dia 17 de novembro de 2024, o Cb de Dia, EDUARDO AVRELLA
FURIN, expressou que havia identificado atividade suspeita no alojamento de soldados e, ao
realizar a troca dos plantões, entrou no recinto para fazer uma verificação de rotina e
observou os militares.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao questionar: “Vocês não estão com Drogas ai não?” QUE no momento da pergunta" o
Soldado JOSÉ SILVA escondeu o que aparentou ser um cigarro. QUE o Soldado após ser
indagado sobre o que era o objeto, entregou o Cigarro, e quando confrontado sobre o que
seria a substância, afirmou que era droga”.
Ato contínuo, acionou o condutor, 3º Sgt MAICON JÚNIOR CARDOSO MARTINS, que
afirmou que ao chegar no local e observar o material, os denunciados já se “acusaram” como
sendo donos do objeto. Em seguida, efetuou a condução deles para a realização dos
procedimentos legais.
Os flagranteados foram conduzidos para o exame de corpo de delito, realizado pela Médica
do Batalhão e, em seguida, conduzidos à prisão daquela Unidade, em que foi realizada a
leitura das Garantias Constitucionais pelo 1º Tenente MATHEUS LAVORATTI MAGALHÃES.
O indiciado ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA afirmou que, por já ter morado na cidade,
conhecia quem vendia a substância, tendo pedido para que esta pessoa a levasse na praça do
Ginásio que fica próximo ao aeroporto e que, além dele, somente o Sd EV JOSÉ ÍCARO
OLIVEIRA DA SILVA sabia da existência da droga, sendo a primeira vez que levava material
dessa natureza ao Batalhão.
O indiciado JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA afirmou que o SIMONETTE havia comprado
a droga na rua e pedido para “deschavar” e bolar com Fumo para fumar na rua e que,
quando começou a “deschavar”, o Cb adentrou no alojamento e observou o ato. Quando
perguntado, o indiciado afirmou que se tratava de fumo e droga ao Cb, que voltou, após
aproximadamente uma hora com o Sgt Dia, que tomou as devidas providências.
A substância entorpecente foi apreendida, conforme Termo de Apreensão (Evento 1, pg. 9) e
submetida à perícia.
O Laudo de Exame Pericial do Laboratório Forense – Drogas de Abuso (Evento 1, pg. 49)
apresentou resultado positivo para presença de canabinoides, dentre eles o “THC”
(Tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp (maconha).
Provam autoria e materialidade: Depoimentos do condutor e testemunha (evento 1, pgs. 36 e
37); confissão dos denunciados (evento 1, págs. 37 e 38) e laudo definitivo de drogas de abuso
(págs. 47-50).
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica a conduta do Denunciado, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade do tipo penal, os Sds EV ADRIEL SIMONETTE DE
OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA consumaram o crime do art. 290, caput, c/c
9º, I, todos do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação dos SDs EV ADRIEL SIMONETTE DE
OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA, para que sejam processados e julgados
perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incurso nas sanções do crime tipificado no
artigo 290 do Código Penal Militar.
A Peça Pórtico foi recebida em 18/2/2025 (evento 1, DEC2, da APM), e os
Réus, citados em 1/4/2025 (evento 15, CERT1, da APM).
1.2. Instrução
Em resposta à acusação, a DPU requereu a extinção do processo, alegando
ilegalidade na prisão dos Acusados. Subsidiariamente, pugnou pela apresentação de
alegações sobre o mérito ao final da instrução e posterior juntada de documentos necessários
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à tese defensiva (evento 19 da APM).
Em audiência na data de 27/5/2025, o Colegiado julgador, por unanimidade,
rejeitou o pedido de extinção do feito por nulidade decorrente de excesso de prazo na prisão
em flagrante, considerando tal fato como irregularidade a ser apurada. Na sequência, as
testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial foram inquiridas. Não compareceu a
testemunha arrolada pela DPU, e esta, instada a se manifestar, desistiu da oitiva. Encerrando
a sessão, os Réus foram interrogados (evento 41 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a DPU
requereu a juntada, aos autos, da sindicância que apurou a conduta dos Acusados, bem como
suas respectivas folhas de alterações, pleito deferido pelo Juízo a quo (evento 41 da APM).
No evento 47, juntaram-se ao feito os autos da Sindicância (NUP: 64105.00721012024-19),
confirmando a exclusão dos réus do serviço ativo do Exército.
Cumprindo a fase do art. 428 do CPPM, o Parquet Castrense apresentou
alegações escritas, pugnando pela procedência do pedido de condenação dos Réus pela
prática do crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, reiterando os termos da imputação
exordial (evento 50 da APM).
A Defesa, por sua vez, em alegações escritas, requereu, em sede preliminar, o
reconhecimento da nulidade do processo, em virtude do excesso de prazo na prisão em
flagrante e da ausência de audiência de custódia. No mérito, pleiteou a absolvição dos
Acusados, com fundamento na atipicidade da conduta, e a aplicação do princípio da
insignificância, nos termos do art. 439, “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão da suspensão
condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade (evento 54 da APM).
O despacho de saneamento do processo (art. 430 do CPPM) está acostado no
evento 56 dos autos de origem.
1.3. Sentença
A sessão de julgamento realizou-se em 5/8/2025, quando o CPJ/Ex, por
unanimidade, julgou PROCEDENTE a acusação para CONDENAR os Réus ADRIEL
SIMONETTE DE OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA nas sanções do art.
290, caput, do CPM à pena de 1 (um) ano de reclusão cada, a ser cumprida em regime inicial
aberto, consoante o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal (CP) comum, com o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 3 (três) anos, calcado no art. 84 do CPM,
mediante a aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, acrescido do
comparecimento trimestral na sede do juízo da execução e assegurado o direito de recorrer
em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada em 11/8/2025 (evento 73 da APM) e, em
25/8/2025, transitou em julgado para o MPM (evento 82 da APM).
Inconformada, a DPU interpôs recurso de Apelação em 15/8/2025 (evento 79 da
APM), que foi recebido em 26/8/2025 (evento 86 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de Apelo, apresentadas em 4/9/2025, a Instituição Defensória
sustenta, preliminarmente, a tese de nulidade processual, em razão da comunicação
extemporânea da prisão em flagrante e da ausência de audiência de custódia, almejando a
consequente anulação dos atos subsequentes (evento 91 da APM).
No mérito, caso não acolhida a preliminar, a DPU pleiteia a absolvição dos
Acusados, nos termos do art. 439, “b” e “f”, do CPPM, devido à ausência de lesividade
material da conduta e a flagrante ocorrência de dupla punição, na medida em que a sanção
administrativa de exclusão das fileiras do Exército já se consumou, tornando a reprimenda
penal uma duplicação injusta, vedada por lei, e em dissonância com as provas dos autos e a
correta aplicação do Direito.
Nas correspondentes contrarrazões, o Parquet das Armas rechaça a preliminar
de nulidade processual por excesso de prazo na prisão em flagrante e falta de apresentação à
autoridade judicial, informando que a matéria foi analisada na Sentença (evento 94 da APM).
No mérito, o MPM aduz que a sanção prevista no CPM para a conduta de posse
de entorpecentes é mais severa, dado o maior grau de reprovabilidade desta conduta no
âmbito da Administração Castrense. No que tange à aplicação de sanção disciplinar no
âmbito administrativo, argumenta que a exclusão das fileiras do Exército não afasta a
ilicitude penal do fato, tampouco impede o regular prosseguimento da persecução criminal.
Em conclusão, requer o desprovimento do recurso defensivo, a fim de a condenação
permanecer inalterada.
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral
de Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e não provimento da Apelação defensiva,
mantendo-se íntegra a Sentença, por seus próprios fundamentos (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
o Apelo merece ser conhecido.
Contudo, antes de passar ao exame do mérito, cumpre analisar a questão
preliminar suscitada pela Defesa Pública em favor dos Acusados.
1. Preliminar de nulidade processual por excesso de prazo em se comunicar a prisão e
não realização da audiência de custódia
Em suas razões recursais (evento 91, RAZAPELCRIM1, da APM), a DPU aduz
a existência de nulidade no processamento do feito, em virtude do prazo excessivo para se
comunicar a prisão em flagrante e da não realização da audiência de custódia, afirmando que:
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) os apelantes foram presos em flagrante em 17/11/2024, mas a autoridade judiciária
competente só foi comunicada em 22/11/2024, ou seja, seis dias após a captura. Tal fato
representa uma violação direta ao art. 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, e ao art. 222
do Código de Processo Penal Militar, que exigem comunicação imediata.
A tese defensiva carece de razão.
Inicialmente, impende consignar que a Defesa repisa a mesma preliminar
suscitada perante a instância originária, em sede de alegações finais, a qual restou afastada
pela autoridade judicial na Sentença. Na oportunidade, depois de examinar os argumentos
defensivos, o Juízo a quo, acertadamente, concluiu:
Nesse momento, após a instrução criminal, a análise restringe-se a avaliar se o excesso de
prisão ocasionou uma nulidade absoluta, de forma que invalide toda a ação penal, o que
não nos parece o caso dos autos. Sabe-se que o APF é um ato administrativo de natureza
cautelar com o objetivo de assegurar a imediata apuração do fato delituoso e a preservação
da prova, podendo constituir-se no próprio inquérito (art. 27 do CPPM). Nesse
sentido, eventuais irregularidades não comprometem a ação penal, exceto quando houver
prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa ou ao devido processo legal.
Assim, a defesa não logrou êxito em apontar quais foram os prejuízos para o contraditório e
para a ampla defesa advindos do excesso de encarceramento, vez que as provas foram obtidas
no ato da constrição da liberdade. Do mesmo modo, durante a instrução penal, não se
noticiou qualquer ato da autoridade militar que maculasse as provas.
Frise-se que a demora em comunicar a prisão a este Juízo deve ser apurada de forma que se
verifiquem as condutas praticadas em âmbito administrativo. Porém, não se deve declarar a
nulidade de processo penal, sem a comprovação de prejuízo à parte (art. 499 do
CPPM). (Evento 73, SENT1, da APM) (grifos nossos)
Desse modo, como se verifica na argumentação expendida em sede de
alegações finais (evento 54, ALEGAÇÕES1, da APM), e rechaçada na Sentença, também nas
razões de Apelo, a Defesa Pública limitou-se a arguir a existência de nulidade, sem apontar
qualquer prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou ao devido
processo legal, decorrente do excesso de prazo do encarceramento. A irresignação defensiva
limita-se, pois, a sustentar mera violação genérica, por entender que “A manutenção de um
cidadão sob custódia do Estado, por seis dias, sem a devida comunicação ao Poder
Judiciário e sem a realização de audiência de custódia constitui um prejuízo que macula de
nulidade os atos subsequentes da persecução penal”.
No Processo Penal Militar, a teoria das nulidades é regida pelo brocardo pas de
nullité sans grief, ou princípio do prejuízo. Segundo este, a alegação de nulidade exige a
demonstração de efetivo prejuízo à parte, bem como a indicação da relação direta entre o
vício apontado e o prejuízo alegado, não bastando a mera invocação de irregularidade formal,
nos termos preconizados pelo art. 499 do CPPM:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa vertente, in casu, ainda que tenham ocorrido desacertos por ocasião da
prisão em flagrante dos Acusados, tais falhas, inegavelmente merecedoras de repreensão, não
são hábeis a inquinar de nulidade toda a instrução processual, haja vista a ausência de relação
de causa e efeito entre as irregularidades de per si e o veredito condenatório, cuja anulação a
Defesa almeja.
A propósito, ressalta-se que o Juízo a quo, na mesma data em que tomou
conhecimento da extemporaneidade da comunicação de prisão (22/11/2024), determinou, de
imediato, o relaxamento da custódia dos Réus (evento 7, DEC1, da APF), de modo a
restabelecer prontamente a liberdade dos militares.
O Parquet Castrense também não permaneceu inerte e requisitou a instauração
de IPM (evento 15, ANEXO2, da APM), com vistas à apuração das circunstâncias das
condutas praticadas em âmbito administrativo, ensejadoras da demora em se comunicar a
prisão ao Juízo de primeiro grau.
Nesse contexto, em que pese o gravame suportado pelos agentes, não há
indicação de prejuízo concreto sofrido pela Defesa. A irregularidade não causou qualquer
reflexo na instrução processual propriamente dita e no édito condenatório. Assim, não há que
se falar em nulidade capaz de tornar sem efeito toda a instrução processual, ex vi do art. 499
do CPPM.
Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade por irregularidades na comunicação
da prisão e excesso de prazo de encarceramento, por absoluta carência de sustentação legal.
2. Mérito
Cuida-se de recurso de Apelo pela DPU, no patrocínio dos interesses dos ex-Sd
Ex ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA,
condenados pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da APM nº 7000051-
83.2025.7.11.0011, pela prática do delito insculpido no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um)
ano de reclusão cada, com a concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
prisional aberto e o direito de apelar em liberdade.
2.1. Contextualização da demanda
Segundo consta do APF, no dia 17/11/2024, os Acusados foram flagrados pela
guarnição de serviço, nas dependências da 1ª Companhia de Fuzileiros do 58º Batalhão de
Infantaria Motorizado (58º BI Mtz), durante a troca dos plantões, em atitude suspeita.
Inicialmente, negaram qualquer irregularidade. Contudo, questionados, confessaram o porte
de substância entorpecente conhecida como “maconha” para o militar que os flagrou com a
droga, o Cabo (Cb) Eduardo Avrella Furin, que cumpria o serviço de Cabo de Dia. Acionado,
o Sargento (Sgt) de Dia, 3º Sgt Maicon Júnior Cardoso Martins, compareceu ao local. Os
envolvidos assumiram a posse do material, sendo conduzidos para os procedimentos legais,
incluindo exame de corpo de delito e leitura das garantias constitucionais, culminando na
prisão na própria Organização Militar (OM).
À vista desse panorama, o Órgão Ministerial os denunciou como incursos no
art. 290 do CPM. Recebida a Peça Pórtico e devidamente processada a instrução criminal, os
Apelantes restaram condenados à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão,
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concedida a suspensão condicional da sanção, pelo período de 3 (anos) anos, nos termos do
art. 84 do CPM (evento 73, SENT1, da APM).
Inconformada com o veredito condenatório, a DPU manejou a presente
Apelação, almejando isentar seus assistidos da reprimenda penal. Os argumentos suscitados
pela Defesa não são bastantes a exculpar os Réus ou afastar a ilicitude de seu proceder.
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
2.2.1. Tipicidade
A conduta descrita enquadra-se no art. 290 do CPM:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos)
A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
Incolumidade Pública. Assim, consiste em um crime de perigo abstrato, presumido e
absoluto, existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa
uma ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão
a um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar é suficiente para a caracterização do delito, sem a necessidade, para a sua
consumação, de dano efetivo à saúde pública ou comprovação de resultado. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é suficiente para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se a conjuntura fática delineada no flagrante
lavrado em desfavor dos Apelantes, é contundente a adequação da conduta por eles adotada
ao tipo penal, estando demonstrada a sua tipicidade.
2.2.2. Da autoria
A autoria do fato é incontroversa, pois, além de, quando apanhados,
confessarem que se tratava de entorpecente, em momento algum no decorrer do feito os Réus
negaram a natureza da substância.
É certo que os Acusados ingressaram no aquartelamento portanto um cigarro de
substância entorpecente, Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, cuja
propriedade foi admitida, por eles próprios, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase pré-processual, ao serem presos em flagrante e interrogados pela
autoridade de polícia encarregada da lavratura do APF, os Apelantes, então indiciados,
esclareceram as circunstâncias em que a substância foi adquirida e os motivos pelos quais a
levaram para a OM (evento1, P_FLAGRANTE1, fls. 42/43 do APF). Confira-se:
Declarações prestadas por ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA:
(...) alegou, em síntese que: "QUE Voltando do almoço, eu pedi para o José Silvo ir
"deschavando" a substância, e por se tratar de uma porção pequena, iriamos completar com
fumo. Momento esse que o Cb adentrou ao alojamento, e observou o ato. Disse que tomaria as
providências quanto a situação, e logo depois retornou na presença do Sgt Dia. QUE Aqui na
cidade mesmo, por conta de já ter morado na região em 2019 já conhecia quem vendia. Eu
pedi pra ele me trazer na sexta-feira a substância, na frente do Ginásio, próximo ao aeroporto.
QUE Conheço só de vista e de que fazia coisas assim, mas nome pessoal não conheço QUE
sou usuário há praticamente 03 anos, mas parei cerca de uns 03 meses antes de adentrar ao
quartel por ser voluntário a servir. QUE Não consigo definir a quantidade, mas era uma
porção pequena. QUE Fui buscar a substância na praça do Ginásio que fica próximo ao
aeroporto. QUE Somente o José Silva, que estava comigo que sabia, porque falei, antes
disso, ninguém sabia. QUE foi a primeira vez que trouxe algum material dessa natureza ao
Batalhão. QUE o principal motivo de eu ter sido voluntário a servir, foi para tentar sair do
vício, e é a primeira vez desde que parei a mexer com isso novamente. QUE Assumi ser dono
do material, até porque foi eu que trouxe. QUE Iria " Bolar" o material e ia fumar na
rua. QUE Há sim outros soldados que fazem uso, mas por segurança deles, não irei folar
nenhum nome. (Grifos nossos)
Declarações prestadas por JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA:
(...) o Simonette tinha comprado da rua e estava no grêmio, chegou mostrando a substância
e me disse pra "deschavar" e bolar com Fumo para fumar na rua, no momento em que
comecei a deschavar, o Cb adentrou no alojamento e observou o ato. Ele perguntou o que
era, e eu falei o que era. QUE Falei que era Fumo e Droga. QUE o Cb disse que iria
terminar a rendição, e que iria tomar as providências quanto a situação. QUE Logo depois'
cerca de 01 hora o Cb Chegou com o Sgt Dia e mostrou ao Sgt Dia o objeto e informou ao Of
Dia. QUE Não sou usuário, seria a primeira vez que iria fumar. QUE Não tinha
conhecimento anterior de que o Simonette estava com o Material. QUE É a primeira vez que
mexo com esse tipo de substância tanto dentro do quartel quanto fora. Lá fora eu só mascava
fumo. QUE Não mostrei a mais ninguém o material. QUE Não era o dono da substância. QUE
Tinha a intenção de fumar fora do aquartelamento, seja na praia ou cachoeira. (Grifos
nossos)
Mantendo a coerência com suas declarações iniciais, os Réus, ao serem
interrogados em Juízo, manifestaram-se nos seguintes termos:
Acusado ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA:
Juiz: O senhor tem o direito de ficar em silêncio. É verdade que estava com maconha no
quartel em 17 de novembro?
Acusado: Sim, senhor. É verdade. Como nasci na região, eu tinha contatos e fui eu quem
trouxe a droga para o quartel. Pedi para o José Ícaro enrolar o cigarro.
Juiz: O senhor está arrependido?
Acusado: Sim, senhor. Isso me trouxe muitos problemas, além da prisão e da expulsão. Tenho
até problemas respiratórios que o fumo agrava.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O que seria "deschavar" a droga?
Acusado: É desfiar a substância para colocar no papel.
MPM: Por que fazer isso dentro do quartel?
Acusado: Não íamos usar lá dentro. Íamos apenas preparar (bolar) ali para sair logo em
seguida para uma cachoeira ou mirante longe, para não sermos vistos na rua. (Evento 41,
VIDEO2, da APM) (grifos nossos)
Acusado JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA:
Juiz: Soldado Ícaro, é verdade que o Simonete trouxe a droga e o senhor estava enrolando?
Acusado: Sim, senhor.
MPM: O senhor já tinha usado maconha? Como preparou a droga?
Acusado: Seria a minha primeira vez. Eu estava com ela na mão, espalhando para preparar,
quando o Cabo apareceu.
MPM: O que aconteceu na hora do flagrante?
Acusado: Eu tomei um susto e confessei logo que era droga e que era do Simonete. Ele tinha
me chamado no canto do Grêmio para mostrar o que tinha comprado. (Evento 41, VIDEO2,
da APM) (grifos nossos)
A sobredita confissão encontra-se consentânea com todo o escólio testemunhal,
uníssono ao confirmar que os Acusados, quando flagrados pelo Cabo de Dia, traziam consigo
um cigarro de maconha. Nesse sentido:
Testemunha Cb EDUARDO AVRELLA FURIN:
MPM: Cabo, como foi o flagrante?
Cb Eduardo Avrella Furin: Eu era o Cabo de Dia e, por volta do meio-dia, fiz uma ronda no
alojamento. Olhei para o Grêmio (um local isolado) e vi os dois com um cigarro. Joguei um
"verde" e perguntei: "Com droga aí, mano?". Um deles se assustou e escondeu o cigarro na
hora.
MPM: Eles confessaram para o senhor?
Cb Eduardo Avrella Furin: Não falaram explicitamente que era droga, mas pediram para eu
não avisar o Sargento de Dia.
MPM: O senhor confirma que a substância era esta da foto?
Cb Eduardo Avrella Furin: Sim, senhor. Eles estavam em horário de pós-expediente. (Evento
41, VIDEO2, da APM) (grifos nossos)
Testemunha 3º Sgt MAICON JUNIOR CARDOSO MARTINS:
Juiz: O senhor conhece os soldados Adriel Simonete e José Ícaro?
3º Sgt Maicon Junior Cardoso Martins: Apenas das fileiras do Exército, senhor.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Qual era sua função no dia e como soube dos fatos?
3º Sgt Maicon Junior Cardoso Martins: Eu era o Sargento de Dia. O plantão me chamou no
alojamento porque o Cabo de Dia estava me acionando. No saguão, encontrei os dois
militares com um cigarro análogo a entorpecente.
MPM: O senhor viu o objeto?
3º Sgt Maicon Junior Cardoso Martins: Sim, parecia uma erva, não era fumo comum.
MPM: O que os acusados disseram?
3º Sgt Maicon Junior Cardoso Martins: Perguntaram se não tinha como "aliviar" ou "abafar
o caso". Eu disse que não era possível e acionei o oficial de dia para os procedimentos e
exame de corpo de delito. (Evento 41, VIDEO2, da APM) (grifos nossos)
Diante desse quadro fático, verifica-se, indene de dúvidas, a ampla
comprovação da autoria delitiva, em relação à prática do delito do art. 290 do CPM.
2.2.3. Da materialidade
A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente caraterizada, em
especial pelos seguintes documentos, reveladores da ilicitude da substância apreendida em
poder dos Acusados:
- Termo de apreensão de substância (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 9/11,
do APF), no qual consta que, no dia 17/11/2024, na cidade de Aragarças/GO, nas
dependências do 58º BI Mtz, foi apreendida uma porção de substância entorpecente, análoga
à maconha, em posse dos Sd Adriel Simonette de Oliveira e José Ícaro Oliveira da Silva. O
material foi encaminhado para perícia e avaliação na Polícia Técnica de Barra do Garças/MT;
e
-
Laudo Pericial Definitivo de exame da substância nº
521.3.10.9035.2024.213354-A01 (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 47/50, do APF), no qual
consta que o material vegetal continha 0,288 g (duzentos e oitenta e oito miligramas) e
apresentou resultado positivo para presença de canabinoides, dentre eles o “THC”
(Tetrahidrocanabinoide).
Outrossim, verifica-se que a cadeia de custódia da substância ilícita foi
preservada. Lavrou-se Termo de apreensão do material apreendido, e, após, o mesmo material
foi submetido à análise pela Polícia Técnica de Barra do Garças /MT. Logo, é notória a
higidez do caminho percorrido pela substância encontrada com os Réus, desde sua descoberta
até a confecção do laudo pericial definitivo, inexistindo indício de mácula nas diligências
adotadas pela autoridade policial militar.
Nessas
condições,
a
materialidade
delitiva
apresenta-se
irrefutável,
considerando-se a regularidade da comprovação da natureza entorpecente da substância
apreendida em poder dos Apelantes.
2.2.4. Da culpabilidade
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Avançando-se para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um “juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 545).
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de mera conduta, logo, não exige
dolo específico, tampouco a comprovação de finalidade especial de consumo, distribuição ou
uso imediato da substância entorpecente. Exige-se, tão somente, o dolo genérico,
consubstanciado na consciência e vontade de trazer consigo substância proibida em local
sujeito à Administração Militar, sendo irrelevante a destinação da droga ou a intenção de
consumo imediato.
Nessa perspectiva, a discussão acerca do animus de uso, da inexistência de
consumo efetivo ou da ausência de prova de ingestão da substância é juridicamente inócua,
porquanto estranha à estrutura típica do crime. A finalidade atribuída pelo agente ao
alucinógeno — seja uso próprio, consumo futuro ou pura guarda — não integra o tipo penal
militar, despido de exigência de qualquer fim especial de agir, para a configuração do delito.
Na hipótese sub examine, é inegável a reprovabilidade da conduta dos
Apelantes. Na condição de militares e sabedores da proibição de drogas nos quartéis, um
deles adentrou na OM onde servia trazendo consigo substância entorpecente ilegal, e o outro
manuseou tal substância no interior da Unidade. Nesse fio, tratando-se de delito de mera
conduta, o dolo que permeia o comportamento objetivo dos Acusados exsurge de suas
próprias declarações, quando reconheceram seu proceder contrário à Norma, consoante suas
declarações em Juízo, nas quais se constatam, em suma:
- Acusado Adriel Simonette de Oliveira: admitiu que levou a substância
entorpecente para o interior do quartel; relatou ter solicitado ao corréu José Ícaro para enrolar
um cigarro com a referida substância; afirmou que, ao serem surpreendidos, confessaram ao
Cb de Dia que o cigarro continha maconha; acrescentou que, em nenhum momento,
pretendiam consumir a droga dentro da OM; por receio de serem vistos preparando o cigarro
fora do quartel, optaram por montá-lo ainda no alojamento, com a intenção de utilizá-lo
posteriormente, fora das instalações militares (evento 41, VIDEO2, da APM); e
- Acusado José Ícaro Oliveira da Silva: reconheceu estar de posse da
substância entorpecente, quando foi abordado pelo Cb de dia; declarou que segurava a droga
em mãos, quando o Cb adentrou no alojamento e os surpreendeu; prontamente reconheceu
tratar-se de entorpecente, acrescentando que a substância pertencia ao corréu Adriel
Simonette de Oliveira (evento 41, VIDEO2, da APM).
Logo, encontra-se satisfatoriamente conformado o dolo presente no agir dos
Réus, pois, ao ingressarem em área sob Administração Militar, trazendo consigo substância
ilícita (“maconha”) na forma de um cigarro, a toda evidência, assumiram o risco de produzir
o resultado proibido.
Comprovadas a autoria e a materialidade, e caracterizado o dolo dos Acusados,
dúvidas não restam quanto à ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
CPM.
2.3. Das teses formuladas pela DPU
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3.1. Da atipicidade material da conduta e incidência do princípio da Insignificância,
em virtude da ausência de lesividade real
Com o propósito de exculpar o mau agir dos Apelantes, a Defesa intenta, como
pretensão principal, a absolvição dos Réus, alegando atipicidade material da conduta, por
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, situação que, na ótica defensiva, atrairia a
aplicação do princípio da insignificância.
No ponto, argumenta que:
Embora a sentença argumente que o bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do CPM
transcende a saúde pública para proteger a hierarquia e a disciplina, a conduta dos apelantes
não representou qualquer ameaça real a esses valores. A substância foi encontrada no interior
do alojamento, "sem relato de perturbação da ordem, ameaça à segurança da tropa ou da
instituição". Os próprios apelantes confessaram que não tinham a intenção de consumir a
substância dentro da OM, mas sim prepará-la para uso posterior, fora das instalações
militares.
A aplicação do princípio da insignificância se impõe, visto que a conduta é materialmente
atípica. A intervenção do Direito Penal Militar deve ser reservada para condutas que, de fato,
abalem os pilares das Forças Armadas, o que não ocorreu neste caso.
Sem razão a Defesa em seus argumentos.
Repise-se que a infração penal insculpida no art. 290 do CPM consiste em
crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva produção de dano ou da
demonstração concreta de risco à saúde pública ou à disciplina militar. Basta, para a
configuração típica, que o agente pratique qualquer uma das múltiplas figuras nucleares do
tipo penal militar, que não estabelece quantidade mínima específica de entorpecente para sua
ocorrência. A mera presença de droga em local caracterizado como militar,
independentemente da quantidade, não se coaduna com os princípios e valores basilares das
Forças Armadas, merecendo, assim, a reprimenda estatal.
Nessa toada, a apreensão de substância narcótica na posse dos Acusados, no
interior da OM, é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 290 do CPM, sem
importar a quantidade da droga apreendida, ou a destinação por eles alegada. Como
reiteradamente assinalado por esta Corte, a presença de entorpecentes no interior das OM
representa risco incompatível com a natureza das atividades desempenhadas na caserna,
ambiente no qual ocorre o manejo de armamentos e são exercidas funções diretamente
relacionadas à Defesa nacional.
Em oposto ao que pretende a Defesa, encontra-se deveras superado o argumento
de que, em casos análogos ao presente, dever-se-ia aplicar o princípio da insignificância.
Inclusive, o precedente colacionado pela Defesa, para sustentar sua tese, refere-se a tipo penal
que não guarda nenhuma semelhança com a situação em apreço, qual seja, o consumo
culposo de munição, de modo que suas premissas de análise não se prestam como parâmetro
para a comparação pretendida.
A simples existência de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao porte ou
utilização extramuros, no âmbito da sociedade civil, em que o enfrentamento da questão das
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

drogas pode ocorrer por métodos de intervenção dissociados da repressão penal propriamente
dita.
Aliás, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 290 do CPM, mais que a
saúde pública, garante a Incolumidade Pública, conforme o Título VI da Parte Especial do
CPM, no qual encontra-se o tipo penal em comento. E tutela, sobretudo, em espectro mais
amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta Especializada.
Assim, a despeito de o tipo em tela situar-se no capítulo dedicado pelo Códex
Castrense aos delitos contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além da saúde
individual e considerada de per si. Visa a garantir a segurança e a própria vida do militar e de
terceiros, sendo incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de reprovabilidade da
conduta ou inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
Nesse prisma, a jurisprudência deste Sodalício d’Armas é firme no sentido de
que a mera presença de drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, vai muito além da mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde
individual e coletiva. Submete a risco concreto, não só os integrantes da Força, como também
as frações da sociedade eventualmente expostas à utilização impositiva de armamentos e
artefatos com poder destrutivo de toda sorte, cujo uso é inerente às atividades militares. O
precedente a seguir é bastante ilustrativo:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem
democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo,
sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico
tutelado. 3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro
da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente
apreendida, o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O
Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica
da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração
Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença
condenatória
mantida.
Não
provimento
do
Apelo
defensivo.
Decisão
unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000123-
46.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 29/5/2024, Data de Publicação: 7/6/2024) (grifos nossos)
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Repise-se que os Apelantes ingressaram no aquartelamento, de livre e
espontânea vontade, portando substância ilícita, foram flagrados pela guarnição de serviço,
nas dependências da 1ª Companhia de Fuzileiros do 58º BI Mtz, e, na presença de outros
militares, confirmaram a natureza entorpecente do material e assumiram lhes pertencer.
Tal contexto, longe está de se afigurar insignificante ao Direito Penal Militar,
em que os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado,
cuidando, também, da preservação da hierarquia e da disciplina.
O esteio valorativo do Ordenamento Castrense avança e se aprofunda em seara
onde o Direito Penal Comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
insignificância, na órbita militar, estes mesmos crimes exigem valoração mais severa. Isso
porque a mera consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos resultados
naturalísticos correspondentes, vilipendiam - sempre em alguma medida - os pilares morais e
éticos que sustentam a estrutura militar.
Nessa concepção, não é demasia reafirmar, uma vez mais, a repercussão
negativa e a periculosidade do uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração da insignificância e
subsidiariedade do Direito Penal, na espécie.
Na conjuntura fática originária, diversamente do afirmado pela Defesa, não se
verifica “ausência de lesividade concreta e da mínima ofensividade do comportamento”,
considerando-se plenamente caracterizada a incursão dos Acusados no art. 290 do CPM.
Portanto, carece de razão o órgão Defensor, em seu propósito de desqualificar a
importância da repressão penal imposta aos Apelantes.
2.3.2. Da violação do princípio do non bis in idem, por aplicação de dupla punição
A DPU cita que os Acusados foram punidos com penalidade disciplinar, em
virtude do fato relatado na Denúncia, culminando na sua exclusão das fileiras castrenses.
Argumenta que, em face disso, o Decisum condenatório deve ser reformado, com a
consequente absolvição dos Réus, em observância ao princípio do non bis in idem, de modo
que não haja dupla punição pelo mesmo fato.
No entender da Defesa:
A sentença, ao afastar a tese de bis in idem sob o argumento da independência das instâncias,
ignorou a exceção legal específica prevista na própria legislação castrense. O Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/80), em seu artigo 42, § 2º, é categórico ao dispor que, no concurso
entre crime militar e transgressão disciplinar de mesma natureza, será aplicada somente a
pena relativa ao crime.
Em arremate, pondera já ter ocorrido a consumação da sanção administrativa, o
que tornaria a reprimenda penal uma “duplicação injusta”. E prossegue, afirmando que “a
conduta dos apelantes se amolda muito mais à transgressão disciplinar do que a um crime
militar, e a punição administrativa já imposta é mais do que suficiente”.
Uma vez mais, os argumentos aduzidos não prosperam.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão defensiva constitui clara afronta ao princípio da separação das
instâncias, consagrado no regime jurídico pátrio, assecuratório da independência entre as
instâncias penal, cível e administrativa, permitindo a apuração e responsabilização de um
mesmo fato em cada uma delas, de forma autônoma.
Embora não prevista, de maneira expressa, na Constituição Federal, a regra da
separação das instâncias decorre de seus princípios estruturantes. Encontra previsão explícita
na legislação infraconstitucional, especialmente no Código Civil (art. 935), que consagra a
independência entre responsabilidade civil e criminal, admitindo exceções apenas quando a
Justiça Penal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, hipóteses que
vinculam as demais instâncias.
Nesse fio, punições administrativas não têm o condão de impedir a
responsabilização de um agente pela conduta empreendida, sob o viés criminal. Um mesmo
comportamento pode ter reflexos de diferentes matizes, permitindo, pois, a coexistência
legítima de sanções de natureza diversa.
O argumento trazido pela Defesa de que “O Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80), em seu artigo 42, § 2º, é categórico ao dispor que, no concurso entre crime militar
e transgressão disciplinar de mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao
crime”, apenas reforça a necessidade de imposição da reprimenda penal, na espécie.
Ademais, ao pronunciar-se pela exclusão dos Apelantes das fileiras do Exército,
a autoridade administrativa explicitou, com clareza, os motivos do ato administrativo,
delimitando-o à esfera puramente disciplinar, consoante elucida o excerto da Solução de
Sindicância (evento 72, PROCADM3, da APM), a seguir transcrito:
1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do S Ten MÁRCIO
AUGUSTO DA SILVA, da Cia C Ap, através Portaria Nr 053 - Seç Jus/Cmdo 58° BI Mtz, de
18 de novembro de 2024, resolvo RATIFICAR o parecer do sindicante que asseverou no
sentido de que os atos cometidos pelos Soldados do Efetivo Variável, Sd EV JOSÉ ÍCARO
OLIVEIRA DA SILVA e Sd EV ADRIEL SIMONETT DE OLIVEIRA, ambos da 1° Cia Fuz, no
dia 17 de novembro de 2024, afrontaram diretamente o decoro da classe e o pundonor militar,
com arrimo nos seguintes fatos e fundamentos:
(...)
b. uma vez deflagrado o processo administrativo, por meio da portaria supraidentificada,
verificou-se pelas oitivas realizadas e documentação acostada que a conduta dos militares,
além de refletir a não assimilação dos preceitos da hierarquia e disciplina, consubstanciou-se,
por via de consequência, em violação inequívoca de inúmeros deveres da ética militar
estatuídos no Art. 28, do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880, de 9 DEZ 80, dentre os quais os
constantes dos incisos IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI e XIX, além da prática, em tese, de
inúmeras transgressões disciplinares capituladas no Anexo I - RELAÇÃO DE
TRANSGRESSOES, do RDE, dentre as quais pode-se citar as constantes dos números 82, 108
e 109, todas consideradas, na apreciação desta autoridade, violadoras dos preceitos do dever
militar, do pundonor militar, do decoro da classe e da honra pessoal do agente, cuja repressão
se mostra absolutamente necessária à preservação da disciplina neste aquartelamento;
conduta esta garantida como Tutela Jurídica às Forças Armadas do Brasil, mais
especificamente o Exército Brasileiro, onde são definidas como instituições permanentes e
organizadas com base na hierarquia e na disciplina conforme preconiza a Constituição
Federal de 1988 em seu art. 142, caput. Também observado dentro do contexto basilar
anteriormente citado, cabe aqui ressaltar as definições que formalizam o âmbito descrito; a
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das
Forças Armadas, de acordo com o art. 14, §1°, e a Disciplina é a rigorosa observância, e o
acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o
organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, conforme o art. 14,
§2°; ambas as descrições legais definidas na Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980 que dispõe
sobre o Estatuto dos Militares.
Entrementes, não é porque os Réus foram excluídos das fileiras do Exército
Brasileiro, a bem da disciplina, que a conduta deles deixará, automaticamente, de ser crime e
passará a ser considerada unicamente infração disciplinar, não havendo que se falar em bis in
idem. Essa questão foi apreciada de forma bastante percuciente na Sentença primeva (evento
73, SENT1, da APM), como se observa:
Em alegações orais, a Defesa acrescentou as suas argumentações o pedido de absolvição dos
réus com fulcro no art. 439, alínea “f”, do CPPM, em razão dos ex-militares terem sido
punidos administrativamente com a exclusão das fileiras do Exército a bem da disciplina,
antes do deslinde desta APM, conflitando com o contido no art. 42, §2º, do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/80) c/c art. 14, §4º e 5º, do RDE (Decreto nº 4.346/2002).
A tese defensiva não merece acolhimento, pois não há que se falar em bis in idem quando a
mesma conduta é apurada tanto na esfera administrativa quanto na penal, porquanto a
aplicação de sanção disciplinar no âmbito administrativo não afasta a ilicitude penal do fato
nem impede o regular prosseguimento da persecução criminal, eis que são esferas
independentes de atuação (v. STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000914-19.2023.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
15/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025).
Não se desconhece que a transgressão disciplinar e o crime militar possam derivar da mesma
conduta, entretanto, suas finalidades, pressupostos e consequências são distintas. Assim, a
conduta que se amolda a tipo penal incriminador deve ser apurada e julgada no âmbito da
JMU, ainda mais quando ofende valores estruturantes da caserna, como a hierarquia e a
disciplina. Nesse sentido é a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E
EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO
EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO. ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Como cediço, a
independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo
mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de crime militar e de
transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime
militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento
Disciplinar do Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação
praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico
pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua
manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º que quando a conduta praticada
estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não se caracterizará
transgressão disciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42, § 2º, do
Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao
Acusado na seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por
ele perpetrada e, por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Colegiado Julgador. (...). (APELAÇÃO Nº 7000760-36.2020.7.00.0000. Relator: Min.
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 10.12.2020. Publicação: 29.12.2020) (grifo
nosso)
Sedimentando essa questão, trago à colocação precisa do Min ODILSON
SAMPAIO BENZI no acórdão proferido na Apelação nº 7000249-57.2024.7.11.0011, julgada
em 19/11/2025, no qual se lê:
6. As esferas penal, civil e administrativa são independentes, permitindo a punição criminal
e administrativa pelo mesmo fato, sem que se configure o vedado bis in idem, sendo a
punição administrativa (expulsão e prisão disciplinar) insuficiente para afastar a
responsabilidade penal.
Por conseguinte, o ato administrativo de exclusão dos Apelantes, a bem da
disciplina, não os exime de responder penalmente por sua conduta no âmbito da Justiça
Castrense, em obediência à independência entre as esferas administrativa e penal, sendo
imperioso que suportem as consequências de seu comportamento.
2.4. Conclusão
Os argumentos aduzidos pela Defesa não são hábeis a descaracterizar a
configuração do delito cometido pelos Acusados ou afastar a tutela penal, na hipótese em
apreço.
Desse modo, verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e a
materialidade, demonstrado o dolo no agir dos Apelantes e ausente qualquer causa passível
de descaracterizar o viés criminoso da conduta, deve permanecer intocada a Sentença que os
condenou pela prática do delito encartado no art. 290 do CPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo, rejeitar a
questão preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, a fim de manter incólume, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou ADRIEL SIMONETTE DE
OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA por incursão no art. 290 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383161v22 e do código CRC bd263929.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/04/2026, às 21:09:19
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383161 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-83.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: JOSÉ ÍCARO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, rejeitar a preliminar
defensiva de nulidade por irregularidades na comunicação da prisão e excesso de prazo de
encarceramento, por absoluta carência de sustentação legal; e, no mérito, para negar
provimento ao recurso, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos,
a sentença que condenou ADRIEL SIMONETTE DE OLIVEIRA e JOSÉ ÍCARO
OLIVEIRA DA SILVA, por incursão no art. 290 DO CPM, nos termos do voto proferido pelo
Relator, Ministro Lourival Carvalho Silva.
1. Preliminares
1.1. Ausência de nulidade por excesso de prazo na comunicação da prisão
A Defensoria Pública da União (DPU), preliminarmente, sustenta a nulidade do
processo em razão da demora em comunicar a prisão em flagrante e da não realização da
audiência de custódia. Argumenta que os apelantes foram presos em 17/11/2024, mas o juiz
somente recebeu o aviso em 22/11/2024, 6 (seis) dias depois (processo 7000051-
83.2025.7.11.0011/DF, evento 91, RAZAPELCRIM1).
A comunicação tardia da prisão em flagrante configura irregularidade de
natureza administrativa. Essa circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para
comprometer a validade da ação penal.
No processo penal militar, o auto de prisão em flagrante tem natureza
informativa e cautelar, podendo, inclusive, substituir o inquérito em hipóteses específicas, nos
termos do art. 27 do CPPM. Possíveis irregularidades ocorridas na fase investigativa, como
regra, não atingem a ação penal. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, previsto no
art. 499 do CPPM, segundo o qual a nulidade só é reconhecida quando há demonstração de
prejuízo concreto à defesa.
No caso em análise, o Juízo de origem determinou o imediato relaxamento da
prisão dos apelantes em 22/11/2024, assim que tomou conhecimento da comunicação
extemporânea. Com essa providência, buscou corrigir a irregularidade administrativa e
restabeleceu, de forma rápida, a liberdade dos réus, deixando de homologar a prisão em
flagrante. Além disso, o Juízo ordenou a apuração da demora na comunicação da prisão.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ficou demonstrada a atuação pronta e eficaz do Poder Judiciário na proteção da
liberdade individual e na preservação da regularidade procedimental (processo 7000300-
68.2024.7.11.0011/DF, evento 11, ALVSOLTURA1).
A defesa não demonstrou qual prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla
defesa teria decorrido da demora na comunicação da prisão.
Os elementos de prova relativos à posse de substância entorpecente de natureza
ilícita — maconha — em área sob administração militar foram colhidos ainda no momento
do flagrante. A substância foi apreendida em poder dos apelantes, devidamente recolhida, e,
em seguida, procedeu-se à prisão. Depoimentos testemunhais e laudo pericial definitivo
confirmam esses elementos probatórios produzidos na fase investigativa.
Diante desse cenário, a alegação de nulidade é meramente formal, sem
capacidade para invalidar o processo, que tramitou regularmente em juízo e já conta,
inclusive, com sentença.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
processo por excesso de prazo na comunicação da prisão dos apelantes.
1.2. Ausência de nulidade pela não realização da audiência de custódia
A Defensoria Pública da União (DPU), ainda em sede preliminar, sustenta que
a falta da audiência de custódia viola o art. 5º, LXII, da Constituição Federal (CF) e o art. 222
do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Diante disso, pede a anulação de todos os atos
processuais posteriores à prisão em flagrante (processo 7000051-83.2025.7.11.0011/DF,
evento 91, RAZAPELCRIM1).
A implementação da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro
consiste em importante avanço na consolidação de garantias próprias do sistema acusatório,
em conformidade com os pactos internacionais de direitos humanos.
A origem do instituto não está em uma lei ordinária inicial, mas em tratados
internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou e incorporou ao seu bloco de
constitucionalidade. O Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre
Direitos Humanos), em seu art. 7º (5), e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, no art. 9º (3), incorporados ao direito positivo interno por meio dos Decretos n.º
678/1992 e n.º 592/1992, respectivamente, estabelecem que toda pessoa presa deve ser
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou de outra autoridade que, por lei, possa
exercer funções judiciais.
Durante décadas, o direito processual penal, incluindo o processual penal
militar, considerou que a simples comunicação escrita do flagrante ao juiz satisfazia esse
requisito. Mas tal visão foi superada pelo reconhecimento do estado de coisas
inconstitucional do sistema penitenciário nacional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º
347, em 9/9/2015, que reforçou o caráter obrigatório da audiência de custódia como garantia
essencial de controle judicial da prisão (Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe
19/2/2016).
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou uma resposta institucional a
esse cenário, por meio da edição da Resolução n.º 213, de 15/11/2015, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial competente no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para avaliação da legalidade e necessidade da
prisão, bem como da ocorrência de eventuais maus-tratos.
No início, a norma foi interpretada de forma restritiva. Entendeu-se que a
audiência de custódia não se aplicava ao processo penal militar, porque a redação original não
mencionava expressamente a Justiça Militar. Essa resistência levou a Defensoria Pública da
União a apresentar pedido de providências ao CNJ. Como resultado, a resolução foi alterada
para incluir, de forma expressa, a obrigatoriedade da audiência de custódia na Justiça Militar
da União, nas Justiças Militares Estaduais e na Justiça Eleitoral.
Na Justiça Militar da União, o principal marco normativo é a Resolução n.º 228,
de 26/10/2016, do Superior Tribunal Militar, que disciplina os procedimentos para garantir a
apresentação imediata do preso a um juiz federal da Justiça Militar. A resolução não se limita
à prisão em flagrante, seja por crime comum ou militar. Ela também torna obrigatória a
audiência de custódia nos casos de apresentação voluntária ou captura por crimes de deserção
e insubmissão, bem como no cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva.
A Resolução n.º 228/2016 estabelece que a autoridade policial militar deve
encaminhar o procedimento, em meio digital, ao endereço eletrônico indicado pelo Juízo
Militar. Antes da apresentação do preso, é obrigatório o cadastro no Sistema de Audiência de
Custódia (SISTAC), do CNJ, o que assegura transparência e controle estatístico das prisões.
Além disso, as audiências devem ser informadas ao Núcleo de Audiências de Apresentação
no Sistema de Automação Judiciária (SAJ).
Diante desse contexto normativo, o Superior Tribunal Militar firmou o
entendimento de que, no processo penal militar, a audiência de custódia passou a ser
obrigatória somente com a edição da mencionada Resolução n.º 228/2016:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART 89 DO
ESTATUTO DOS MILITARES AO CRIME DE DESERÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. 1. A
realização da Audiência de Custódia só passou a ser obrigatória, no âmbito da Justiça Militar,
após a edição da Resolução nº 228 do Superior Tribunal Militar, de 26 de outubro de 2016,
dadas as particularidades desta Justiça Castrense. (...) Preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade por violação das
garantias do Acusado rejeitada. Decisão por unanimidade. Preliminar de nulidade pela não
realização da audiência de custódia rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. Apelação n.º 0000188-09.2015.7.12.0012,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 16/5/2017, DJe 9/6/2017).
As normas da JMU refletem a preocupação com as especificidades das Forças
Armadas. Esta Corte Superior tem buscado se alinhar aos padrões legais e convencionais,
com o objetivo de não apenas controlar a legalidade da prisão, mas também de verificar a
ocorrência de abusos, tortura ou tratamento degradante.
Contudo, o tema ainda envolve controvérsias relevantes quanto à competência e
à forma de implementação da audiência de custódia nesse ramo especializado da Justiça.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, verifica-se que, embora a audiência de custódia seja relevante e
obrigatória, as consequências da sua ausência não podem ser analisadas de forma automática.
É indispensável o exame do caso concreto. A declaração de nulidade por essa omissão exige
que seja demonstrado o prejuízo efetivo à defesa ou à regularidade dos atos processuais. A
mera inobservância formal do procedimento não invalida, por si só, os atos subsequentes.
É necessário avaliar se a falta da audiência comprometeu, de maneira concreta,
o controle da legalidade e da necessidade da prisão, ou se essa finalidade foi alcançada por
outros meios judiciais aptos a preservar as garantias fundamentais do acusado.
No presente caso, o vício relacionado à custódia foi prontamente corrigido com
o relaxamento da prisão. Desse modo, a finalidade da audiência — o controle da legalidade e
da necessidade da prisão — foi atendida. Ademais, a ação penal tramitou regularmente, foi
devidamente instruída e já se encontra julgada, ainda que pendente de recurso, o que afasta a
possibilidade de invalidação dos atos processuais subsequentes por esse fundamento.
Mesmo nos casos em que não há relaxamento da prisão, mas conversão em
preventiva, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a não realização da audiência de
custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a prisão em flagrante configura
irregularidade passível de saneamento, sendo a declaração de nulidade condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no
prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o
princípio pas de nullité sans grief.
II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava
acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado
sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a
finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do
auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de
custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível
de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando
decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. Agravo regimental na reclamação n.º
49.566, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4/11/2021, DJe
9/11/2021).

EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Réu preso preventivamente.
Violação da ADPF nº 347. Audiência de custódia. Não realização. Irregularidade. Alegada
ilegalidade dos atos subsequentes e relaxamento da prisão como sua decorrência lógica. Não
reconhecimento. Agravo do qual se conhece e ao qual se nega provimento.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada.
2. A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser
suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o
relaxamento da prisão preventiva. Precedentes.
3. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. (STF. Agravo regimental
na reclamação n.º 46.045, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
12/5/2021, DJe 7/6/2021).
Assim, inexistindo demonstração de prejuízo concreto e estando preservadas as
garantias fundamentais da defesa, não há nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo
pela não realização da audiência de custódia.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação, em favor
dos ex-Soldados do Efetivo Variável do Exército Adriel Simonette de Oliveira e José Ícaro
Oliveira da Silva, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou os apelantes pela
prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1
(um) ano de reclusão, com a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três)
anos, o cumprimento em regime aberto e o direito de recorrer em liberdade
Em suas razões, a defesa requer, alternativamente, a reforma da sentença para
absolver
os
apelantes
(processo
7000051-83.2025.7.11.0011/DF,
evento
91,
RAZAPELCRIM1).
Sustenta, para tanto, as seguintes teses como fundamento para a absolvição:
(i) A conduta não é crime (atipicidade material). Aponta que a quantidade de
maconha apreendida, correspondente a 0,288 g (duzentos e oitenta e oito miligramas), é
muito pequena, o que autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Assim, conclui que
o comportamento atribuído aos apelantes não causou lesão relevante aos bens jurídicos da
hierarquia e da disciplina militares. Logo, eles devem ser absolvidos com fundamento no art.
439, “b” ou “e”, do CPPM.
(ii) Ofensa ao princípio do bis in idem (dupla punição). Sustenta já ter
havido aplicação da penalidade administrativa de exclusão das fileiras do Exército como
decorrência da prática dos fatos narrados. Observa que uma condenação criminal posterior
caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato, em afronta ao art. 42, § 2º, da Lei n.º
6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e ao art. 14, § 5º, do Regulamento Disciplinar do
Exército Brasileiro.
2.2. Razões de decidir
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.1. Da autoria e da materialidade
Ao analisar esse conjunto probatório, verificou-se que estão demonstradas a
materialidade e a autoria do crime de posse de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, previsto no art. 290 do CPM.
A materialidade foi comprovada por laudo pericial. O exame confirmou que o
material apreendido com os apelantes continha Tetrahidrocannabinol (THC), substância
presente na Cannabis sativa (maconha) (processo 7000300-68.2024.7.11.0011/DF, evento 1,
P_FLAGRANTE1, p. 9-11 e p. 49 a 50), classificada na Lista F2 da Portaria SVS/MS n.º
344/1998.
A autoria também está comprovada. As testemunhas, ouvidas com contraditório
e ampla defesa, confirmaram a versão dos fatos apresentada no flagrante. Relataram que os
apelantes foram abordados no alojamento com a droga e reconheceram que a substância lhes
pertencia (processo 7000051-83.2025.7.11.0011/DF, evento 41, VIDEO2).
Em juízo, os próprios apelantes confessaram os fatos. Admitiram que um deles
levou a droga para o quartel e que ambos foram encontrados com a substância no alojamento.
Reconheceram que se tratava de maconha e que a entregaram aos superiores (processo
7000051-83.2025.7.11.0011/DF, evento 41, VIDEO2, minuto 21 a 28 e seguintes, e minutos
34 a 40).
2.2.2. Da preservação da cadeia de custódia
A defesa não questiona a preservação da cadeia de custódia. Porém, é
importante examinar o ponto para assegurar que os procedimentos foram conduzidos nos
termos da lei. Esse exame não apenas reforça a transparência e a integridade do processo,
mas também resguarda os direitos e garantias das partes envolvidas.
De acordo com a denúncia, no dia 17/11/2024, a guarnição de serviços flagrou
os apelantes portando um cigarro de maconha, de 0,288 g (duzentos e oitenta e oito
miligramas), no alojamento dos Soldados do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, na
cidade de Aragarças, no Estado de Goiás (processo 7000051-83.2025.7.11.0011/DF, evento 1,
DENUNCIA1).
No momento da abordagem, o ex-Soldado José Ícaro Oliveira da Silva entregou
o cigarro e afirmou que a substância era droga. O condutor do flagrante, Terceiro-Sargento
Maicon Júnior Cardoso Martins, declarou que, ao chegar ao local e examinar o material, os
dois apelantes já haviam se identificado como proprietários do objeto. Em seguida, conduziu
os envolvidos para a adoção dos procedimentos legais. Por fim, os apelantes foram
encaminhados para exame de corpo de delito, realizado pela médica do Batalhão.
A substância foi apreendida e submetida à perícia. O laudo confirmou a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sp.
(maconha) (processo 7000300-68.2024.7.11.0011/DF, evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9-11 e
p. 49 a 50).
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo, o apelante Adriel Simonette de Oliveira confirmou que ele quem
levou a maconha para dentro do quartel e que o segundo apelante José Ícaro Oliveira da
Silva foi quem preparou o cigarro. O segundo apelante confirmou essa versão. Ambos
reconheceram que se tratava de maconha e que entregaram aos superiores (processo
7000051-83.2025.7.11.0011/DF, evento 41, VIDEO2, minuto 21 a 28 e e seguintes, e minuto
34 a 40).
Portanto, não há falhas na cadeia de custódia do material apreendido.
2.2.3. Da tipicidade penal
O crime previsto no art. 290, caput, do CPM é um delito plurissubsistente e de
conteúdo variado, que abrange diversos comportamentos. A prática de qualquer um dos
verbos do tipo penal — receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo (mesmo que para uso próprio), guardar, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, substância entorpecente — é suficiente para configurar o crime, desde que a
conduta ocorra em local sujeito à Administração Militar.
Assim, se o agente — militar ou civil — pratica um desses atos dentro de área
militar, sabendo que se trata de droga, o crime está caracterizado, independentemente de sua
intenção.
O porte, a guarda ou o uso de substância ilícita no interior da organização
militar é incompatível com a disciplina, a eficiência e os valores constitucionais das Forças
Armadas. Por isso, o desvalor da conduta atinge diretamente bens jurídicos essenciais à vida
militar, e não apenas a saúde pública. Por isso, quando o militar ou o civil é surpreendido
com droga dentro do aquartelamento, não é necessário demonstrar o dano à incolumidade
pública, para que o agente seja responsabilizado penalmente, nos termos do art. 290 do
CPM.
Nessa linha, o Superior Tribunal Militar reafirma que o art. 290 do CPM
descreve crime de perigo abstrato, que dispensa prova de risco efetivo à saúde pública:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIDO
DESPROVIMENTO. Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do
27° Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os
objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância
entorpecente, posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e
de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-
se com o mérito, em conformidade com as decisões desta Corte Castrense. Autoria e
materialidade incontestes. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a
responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos
depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe
pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e que a guardou a pedido de outrem.
O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se encontra
em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade
da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo, assim, de
qualquer inconstitucionalidade. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de
status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se
deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao
usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem
a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da lei
penal militar frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local sujeito à
administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a incidência da Lei nº
11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade do Tema
506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal – e teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça Militar da União. O
delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não sendo
necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente
pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no
caso em tela. O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares, sempre
ofendidas nesses casos. Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da
mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da insignificância, não
encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não interfere na materialidade delitiva.
Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do princípio do bis in
idem. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo perfeitamente
possível que o Agente seja sancionado penalmente, mesmo que sua responsabilidade
administrativa reste demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração a que tenha sido
submetido. Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser aplicada abaixo do
mínimo legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante uma circunstância
atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. Inteligência do artigo 73 do Código
Penal Militar. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º
7000914-19.2023.7.01.0001, Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em
15/5/2025, DJe 4/6/2025). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. Apelação n.º
7000528-24.2020.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em
5/11/2020, DJe 17/11/2020).
Não é admissível que militares, cujo serviço envolve o manuseio de
armamentos, estejam sujeitos a substâncias ilícitas que reduzam sua capacidade cognitiva,
provoquem euforia intensa ou até episódios de “psicose tóxica”, colocando em risco a
segurança da tropa e da própria instituição.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo que a quantidade de droga apreendida no ambiente castrense seja
pequena, a tipicidade penal permanece, considerando a missão constitucional das Forças
Armadas e o dever de retidão imposto a seus integrantes (art. 142 da Constituição Federal). A
proteção à hierarquia, à disciplina e à segurança institucional justifica a repressão a qualquer
ingresso de substância entorpecente no interior da organização militar.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro Luiz Fux
(habeas corpus n.º 24.265, julgado em 14/6/2024), destacou que "o princípio da
insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas
para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal,
fazendo-se justiça no caso concreto".
O ambiente da caserna exige rigor elevado nas regras de convivência. Nele,
prevalece o acatamento absoluto a valores como ética, moral, ordem, respeito, civismo,
patriotismo, profissionalismo, lealdade, companheirismo e espírito de equipe. Esses valores
sustentam a hierarquia e a disciplina, que são pilares da instituição.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma essa orientação. A Corte
afasta o princípio da insignificância nos casos de posse de pequena quantidade de droga em
área sob administração militar. Reconhece que o meio militar exige padrões de conduta mais
altos e tolerância zero com atos que possam comprometer a ordem, a segurança e o
funcionamento das Forças Armadas:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF. Habeas corpus n.º 104.923/RJ,
Relator para o acórdão Ministro Ayres Britto, Plenário, julgado em 26/10/2010, DJe
10/2/2011).
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. Agravo regimental no
recurso extraordinário com agravo n.º 1.337.898, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 15/2/2022).
A Constituição Federal admite maior rigor na legislação penal militar, em razão
do papel das Forças Armadas na proteção da soberania nacional (arts. 1º, I, e 142). Esse
regime jurídico diferenciado busca garantir a segurança, a disciplina e a prontidão
permanentes.
Por isso, as teses baseadas na pequena quantidade de droga ou no princípio da
insignificância — seja a bagatela própria ou a imprópria — não se compatibilizam com o art.
290 do CPM. Esse tipo penal adota tolerância zero, justamente porque o uso de drogas, ainda
que mínimo, compromete a segurança do ambiente militar, onde o manejo de armas e a
atuação imediata são atividades diárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação do princípio da
insignificância em situações semelhantes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE
AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização
do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (STM. Apelação
criminal n.º 7000278-86.2024.7.02.0002, Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira,
julgado em 18/6/2025, DJe 1º/7/2025).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração
bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém,
posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária,
tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico,
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente
porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida pela
doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à
comunidade e medida educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção
do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria
possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da
citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos
agentes. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação
criminal n.º 7000475-38.2023.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgado em
4/4/2024, DJe 3/5/2024).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE
DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância às drogas nos quartéis
deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares
sejam ameaçados e aviltados. 2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem
jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a
hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas,
instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato.
A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou
seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas
nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente
da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a
alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de
droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O reconhecimento do Princípio da
Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo
penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo perante o STM e o STF. 5. O art. 290 do
CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens
jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional
e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei no 11.343/2006 não
substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime. (STM. Apelação criminal n.º 7000424-
61.2022.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 10/8/2023,
DJe 24/8/2023).
O tratamento diferenciado conferido ao meio militar decorre do princípio da
igualdade substancial, que determina tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na medida de suas diferenças. O ambiente castrense possui regras mais rígidas e
exige padrões elevados de conduta, o que, em regra, impede a aplicação de soluções típicas
do meio civil que reduzam a gravidade de atos ilícitos.
A falta de efetiva lesão ao bem jurídico, por si só, não torna a conduta
irrelevante nem afasta a tipicidade penal.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de
quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade; e (iv) lesão jurídica inexpressiva. Nessa linha de
entendimento está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de
resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. Habeas corpus n.º 138.134, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, julgado em 7/2/2017, DJe 28/3/2017).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou
a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com
efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II -
Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III –
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. Agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo n.º 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 3/10/2020, DJe 29/10/2020).
No caso, os requisitos da insignificância não estão presentes. A conduta foi
ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica não é inexpressiva. Por
isso, não se sustenta o argumento de atipicidade material, mesmo diante da pequena
quantidade de droga e da alegada ausência de perigo concreto.
Há tipicidade formal, porque as ações dos apelantes correspondem exatamente
ao que o tipo penal proíbe. E há tipicidade material, pois houve efetiva ofensa aos bens
jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar.
Assim, a resposta penal é necessária, diante das razões já expostas e do risco
que uma absolvição traria ao ambiente da caserna e à própria sociedade.
Importante destacar que não há base legal para a aplicação das medidas
previstas no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 ao processo penal militar.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora se alegue que políticas sociais seriam mais eficazes para recuperação
do usuário ou que penas alternativas seriam mais adequadas, o princípio da especialidade
impede a aplicação da legislação comum quando há norma militar específica. O art. 290 do
Código Penal Militar permanece plenamente vigente e disciplina, de forma própria e mais
rigorosa, a posse de droga em área sujeita à Administração Militar. A legislação comum
somente poderia incidir na ausência de regra penal militar, o que não ocorre, pois o CPM
trata expressamente do tema com maior rigor para resguardar a hierarquia e a disciplina,
pilares essenciais da estrutura militar.
Como visto, não há espaço para relativizar o risco associado à posse ou ao uso
de drogas dentro dos quartéis. Esse comportamento afeta a segurança das organizações
militares, de seus integrantes e, por reflexo, da sociedade.
Da mesma forma, não é possível mesclar o regime penal comum e o militar,
escolhendo apenas as soluções mais favoráveis de cada sistema. Isso violaria o princípio da
legalidade e o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI No 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência
da Lei no 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da
jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (STM. Apelação n.º 7000428-69.2020.7.00.0000, Relator Ministro
Marco Antônio de Farias, julgado em 5/11/2020, DJe 2/12/2020).
A Súmula n.º 14 do STM confirma esse entendimento ao dispor: “Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
A Lei n.º 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para
abranger crimes antes não submetidos à sua jurisdição, quando praticados nas situações por
ela descritas. Por essa razão, não há falar em novatio legis in mellius (lei penal posterior
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benéfica), que autorize o uso da Lei n.º 11.343/2006 no lugar do Código Penal Militar.
Embora a Lei n.º 13.491/2017 tenha ampliado a competência da Justiça Militar
para julgar alguns crimes da legislação penal comum, quando praticados nas situações
previstas no inciso II do art. 9º do CPM, essa mudança não revogou as regras da Lei Penal
Militar. Apenas conferiu competência suplementar para os casos em que o próprio Código
Penal Militar não contiver tipificação específica, mantendo íntegros os seus dispositivos.
Assim, ainda que exista a Lei n.º 11.343/2006, o art. 290 do CPM permanece
aplicável por ser o dispositivo que define, no âmbito desta Justiça Especializada, os crimes de
tráfico, posse ou uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar.
Por consequência, é igualmente inviável a aplicação das medidas restritivas de
direito previstas no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 ao processo penal militar.
Em síntese, as razões da defesa não se coadunam com a disciplina rígida e a
exigência de higidez moral e funcional impostas ao ambiente castrense, que fundamentam a
preservação e a validade do art. 290 do CPM. A conduta dos apelantes é típica, antijurídica e
culpável, configurando o crime de posse de substância entorpecente em local sob
administração militar.
2.2.4. Da ausência de violação ao princípio do ne bis in idem (proibição de
dupla punição estatal pelo mesmo fato)
A defesa sustenta a ocorrência de violação ao princípio do ne bis in idem
(impossibilidade de dupla punição pelo mesmo fato), argumentando que os apelantes já
teriam sido punidos na esfera administrativa com a exclusão das fileiras do Exército.
A independência entre as instâncias penal e administrativa admite a aplicação
de sanções em ambas as esferas em decorrência do mesmo fato, sem que isso configure dupla
punição vedada pelo ordenamento jurídico.
A sanção administrativa tem por finalidade resguardar a disciplina, a hierarquia
e a moral da corporação, possuindo natureza jurídica distinta da sanção penal, a qual se
destina à repressão e à prevenção do delito. Nesse contexto, as transgressões disciplinares e
as respectivas punições inserem-se no âmbito de competência da autoridade militar, não
havendo previsão legal que autorize a solução de situações como a dos autos exclusivamente
na esfera administrativa.
Assim, a penalidade administrativa imposta aos apelantes, consistente no
licenciamento das fileiras do Exército, não se submete à análise desta Justiça Especializada, a
qual, por sua vez, não pode se eximir de apurar e julgar os fatos sob a ótica da
responsabilização penal militar.
De igual modo, a exceção prevista no art. 42, § 2º, do Estatuto dos Militares,
bem como as disposições do Regulamento Disciplinar do Exército acerca do concurso entre
crime militar e transgressão disciplinar da mesma natureza, estabelecem que deve prevalecer
a pena relativa ao crime. Todavia, essa previsão não afasta a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito. Tampouco invalida a sanção administrativa
eventualmente aplicada.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar possui entendimento consolidado no sentido de que
não há violação ao princípio do ne bis in idem quando o mesmo fato enseja, simultaneamente,
punição disciplinar e responsabilização penal, desde que decorrentes de esferas autônomas de
apuração:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO.
ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina,
o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar
contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres
e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º que
quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não
se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42,
§ 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na
seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e,
por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática
delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art.
290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das
Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Apelação n.º 7000760- 36.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgado
em 10/12/2020, DJe 29/12/2020).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA
DE
EFEITO
SIMILAR.
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO
EM
CONCRETO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO.
LEI 9.099/95 E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
PROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE. AUSENCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE
POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO
EFETIVO AO BEM JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se preliminar da pretensão punitiva, na modalidade in
concreto, arguida pela PGJM em parecer, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a
data da sentença condenatória não transcorreu o lapso prescricional. Decisão por
unanimidade. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento do pedido de instauração
do incidente de insanidade mental, arguida pela DPU, pois não se verifica qualquer vício da
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão que indeferiu o pleito, não havendo dúvida a respeito da imputabilidade penal do
Réu, consoante o disposto no art. 156 CPPM. Decisão por unanimidade. As provas constantes
dos autos são suficientes para se constatar o dolo na prática da conduta. O Acusado, no
mínimo, assumiu o risco da realização do crime, ao pedir que terceiros escondessem a
substância entorpecente em suas coisas, consumando o tipo penal inscrito no art. 290, caput,
do CPM. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para que se
possa reconhecer a inimputabilidade do agente, é necessário que tal condição esteja
suficientemente comprovada nos autos. A simples alegação da condição de dependência
química e das condições psiquiátricas não afasta a imputabilidade do Réu por não possuir a
capacidade de autodeterminação, uma vez que no APF ficou clara a incontestabilidade da
consciência de ilicitude do ato pelo Réu. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e
culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, impossibilitando a aplicação do princípio in dubio pro
reo. A anulação da incorporação pela Administração Militar por conta de defeito de
incorporação anterior não tem o condão, por si só, de provar incapacidade do Réu. Esta
Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os delitos envolvendo
entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988. O tráfico, a posse ou o uso de substância
entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de
ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva,
independentemente do resultado lesivo à saúde das pessoas, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar. A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela
jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta
a tese de que a repressão penal é desproporcional à gravidade do crime e que bastaria a
simples exclusão das fileiras do Exército para o sancionamento da conduta reprovável e para
preservação da hierarquia e da disciplina militares. Ademais, conforme remansosa
jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de
modo a admitirem punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se
configure violação ao princípio do non bis in idem. Em relação à alegação do caso se tratar
de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, a quantidade de material
apreendido com o Acusado foi consideravelmente maior do que a quantidade encontrada no
HC nº 132.203 do STF, em muito se afastando daquele quantitativo que foi considerado
ínfimo. Em relação à alegação de que, em razão da desproporcionalidade do preceito
secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com base no direito comparado, deveriam ser
aplicadas as penas tipificadas para os delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM, deve
prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas à
proporcionalidade, ao direito comparado, à individualização da pena, à dignidade da pessoa
humana e à crueldade da pena, já assentou em sua jurisprudência o não cabimento dessas
desclassificações. Por todo o exposto e comprovadas autoria e materialidade, não se
observam quaisquer violações dos dispositivos da Carta Maior para fins de
prequestionamento. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação
n.º 7000213-14.2022.7.03.0203, Relator Ministro Leonardo Puntel, julgado em 18/6/2025, DJe
27/6/2025).
Assim, a condenação penal deve ser mantida, por ser justa e necessária e não
representa bis in idem com a punição disciplinar já sofrida, tendo em vista que as esferas
administrativa e judicial são independentes.
Diante do conjunto probatório, que demonstrou de forma segura a autoria e a
materialidade do crime de posse de entorpecente em local sujeito à administração militar,
bem como afastadas as teses defensivas de nulidade, de atipicidade da conduta e de
ocorrência de dupla punição estatal pelo mesmo fato, não há como se acolher as teses
defensivas.
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando que o processo transcorreu regularmente, que a
condenação se baseia em provas consistentes e que a pena foi fixada de forma justa, legal e
proporcional, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou os ex-Soldados do Efetivo Variável do Exército Adriel Simonette de
Oliveira e José Ícaro Oliveira da Silva à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no
crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 3 (três) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383162v9 e do código CRC fc8db2c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:14:15
7000051-83.2025.7.11.0011
40001383162 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR